Tribunal: TJDFT
Processo: 0716515-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de recurso contra sentença que julgou improcedente pedido da autora, consistente na anulação de ato administrativo que determinou o seu retorno à Regional de Ensino, sem observância ao devido processo legal. Alega que a devolução ou substituição de servidor pertencente à carreira de Magistério Público do Distrito Federal é atualmente orientada pela Portarian.o 275, de 22 de setembro de 2020, que revogou a Portaria n. 241 de 19 de julho de 2019. Na época, vigorava esta última, que previa, em seus artigos19 a 24, o procedimento para devolução, que não teria sido observado no caso da autora. Em razão da inobservância, que não oportunizou à autora a apresentação de suas razões de defesa, requer a reforma da sentença.
II- Contrarrazões apresentadas (ID 27829321).
III- Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
IV- A autora argumenta que seu retorno à Regional de Ensino deu-se em afronta ao devido processo legal, eis que inobservada a disciplina constante da Portaria n.o 241/2019, que regulava a matéria à época.
V- Da análise dos elementos de convicção colacionados aos autos, verifica-se que a devolução da professora à Regional de Ensino deu-se em razão do remanejamento do espaço antes destinado à EEAA, conforme destaque a trecho do Processo SEI 00080-00189331/2020-43, justificativa fornecida pela vice-diretora da escola: “Conforme processo 0080-00170320/2019-56, a servidora ALTINA ELIABETE MARQUES MOTA, matrícula 223.528 foi devolvida no começo do ano para podermos utilizar o espaço para criação da sala TGD, conforme despachos constantes no processo. No começo desse ano letivo, após recebermos a visita da chefe da UNIPLAT, Elaine Dias, e da servidora Carla Vendramini, concordamos na disponibilização do espaço ocupado pela EEAA (pedagoga da UE), no turno vespertino, para atendimento de uma classe especial TGD para o estudante Cauê Rocha Gomes Faitach. Ressaltamos que os atendimentos realizados na sala da EEA não estão atendendo as demandas da escola, visto que a única profissional do serviço mencionado, tem carga horária de trabalho reduzida e está pleiteando o aumento da redução de acordo com o processo número 00080-00221740/2019-16. Sem a psicóloga e com essa redução de carga, a equipe não atende as necessidades da escola. Sendo assim, foi feita a devolução da referida profissional da EEAA para que fosse possível o uso do espaço para a criação da referida turma que atualmente atende dois estudantes especiais” (ID27828944, fl. 6).
VI- Embora a autora alegue que o procedimento de retorno à Regional de Ensino tenha sido indevidamente iniciado pelo documento intitulado “Condução Institucional” (ID 27828938, fl. 01), certo é que a própria Administração considerou-o impróprio para prosseguimento, e o procedimento não teve seguimento, nos termos e pelas razões propostas (insatisfação dos demais servidores com o trabalho da autora). À fl. 13 do mesmo ID, consta que a servidora fora devolvida justamente em razão da criação da sala TGD no espaço ocupado pela EEAA da qual a autora fazia parte.
VII- Tais documentos permitem inferir, com segurança, que a autora foi removida no interesse da Administração Pública, nos exatos termos da Lei Complementar n. 840/2011, artigo 41, § 3o.
VIII- Desta forma, não se vislumbra nenhuma ilegalidade no procedimento de devolução, uma vez que este iniciou-se com a visita da Chefe da UNIPLAT à escola em questão, e a destinação da sala no espaço anteriormente ocupado pela EEAA atendia a interesses dos alunos que ali são atendidos. Sendo assim, uma vez que o ato foi praticado no interesse da Administração, para atender à necessidade do serviço, não há ilegalidade a ser reconhecida.
IX- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida nos seus próprios termos.
X- A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.
XI- A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95.